Tribunal: TJPA
Processo: 0904564-34.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904564-34.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. ART. 12, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. BAIXA DE GRAVAME NO SNG. INSUFICIÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE (DETRAN). RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Banco Itaucard S.A., mantendo a cobrança do IPVA/2011 quanto à CDA nº 2011570019610-6 e declarando a nulidade da CDA nº 2011570019589-4.

2.

O banco sustenta ilegitimidade passiva por encerramento dos contratos de leasing e baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames antes do fato gerador. O Estado defende a responsabilidade solidária do arrendador enquanto mantida a titularidade formal do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira arrendadora possui legitimidade passiva para responder pelo IPVA incidente sobre veículos objeto de arrendamento mercantil; (ii) saber se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames é suficiente para comprovar a transferência de propriedade e afastar a responsabilidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 155, III, da CF/1988 atribui aos Estados competência para instituir IPVA, cabendo à Lei Estadual nº 6.017/1996 definir como contribuinte o proprietário do veículo, inclusive o arrendador nos contratos de leasing.
5. Nos termos dos arts. 121 e 128 do CTN, a lei pode atribuir responsabilidade tributária a terceiro vinculado ao fato gerador, hipótese que alcança o arrendador enquanto detentor da propriedade resolúvel e da posse indireta.
6. A transferência de propriedade de veículo automotor somente produz efeitos perante a Administração após registro no órgão executivo de trânsito, conforme arts. 123 e 134 do CTB.
7. A baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames possui natureza meramente informativa e não comprova, por si só, a efetiva transferência de titularidade perante o DETRAN.
8. Ausente prova da transferência formal anterior ao fato gerador em relação a ambas as CDAs, subsiste a presunção de legitimidade do lançamento tributário.
9. Mantida a improcedência dos embargos quanto à CDA nº 2011570019610-6 e reformada a sentença para julgar improcedentes os embargos também quanto à CDA nº 2011570019589-4.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conheço dos recursos, negando provimento ao recurso do Banco Itaucard S.A. e concedendo provimento ao recurso do Estado do Pará.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira arrendadora permanece como sujeito passivo do IPVA enquanto detiver a titularidade formal ou a posse indireta do veículo, nos termos da legislação estadual e dos arts. 121 e 128 do CTN. 2. A mera baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não comprova a transferência de propriedade perante o órgão de trânsito e não afasta a responsabilidade tributária pelo IPVA.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO ITAUCARD S.A. E CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Banco Itaucard S.A. e pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Banco Itaucard S.A., no bojo da Execução Fiscal nº 0065476-71.2012.8.14.0301, movida pelo Estado do Pará.

A peça inicial narra que o autor, Banco Itaucard S.A., opôs Embargos à Execução Fiscal objetivando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na cobrança do IPVA relativo ao exercício de 2011, consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nº 2011570019610-6 e nº 2011570019589-4, no valor histórico de R$ 2.557,98 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos). Sustenta que, à época do fato gerador, os contratos de arrendamento mercantil dos veículos em questão já teriam sido encerrados, com a respectiva baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames (SNG), o que afastaria qualquer vínculo jurídico-tributário entre a instituição financeira e os bens. Requereu, assim, a declaração de nulidade das CDAs e a consequente extinção da execução fiscal.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, declaro o processo extinto com resolução de mérito (art. 487, I do CPC) e, nos termos da fundamentação:

1.

Julgo improcedente o pedido de extinção quanto à CDA nº 2011570019610-6;

2.

Julgo procedente o pedido de declaração de nulidade do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2011570019589-4, declarando, ainda, extinta a ação de execução fiscal que se processa nos autos de nº 0065476-71.2012.8.14.0301, apenas com relação à CDA nº 2011570019589-4, nos termos da fundamentação.”

Inconformado com a sentença, o Banco Itaucard S.A. interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em preliminar, que a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, nos casos de arrendamento mercantil (leasing), não recai sobre o arrendador, mas sim sobre o arrendatário, que possui a posse direta do bem e usufrui de todas as faculdades da propriedade. Invocou a Lei Estadual nº 6.017/1996 e o art. 142, do CTN para sustentar a irregularidade na constituição do crédito tributário e reiterou que a baixa dos gravames no SNG, antes do fato gerador, comprovaria a extinção do vínculo jurídico com os veículos. Destacou que tal interpretação é respaldada por jurisprudência de diversos Tribunais estaduais e pelo STJ. Ao final, pleiteou a reforma da sentença para que fosse reconhecida integralmente sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção da execução fiscal em relação a ambas as CDAs.

Na sequência, o Estado do Pará também interpôs recurso de Apelação, insurgindo-se contra a parte da sentença que acolheu os Embargos relativamente à CDA nº 2011570019589-4. Argumentou que a exclusão do gravame no SNG não tem eficácia jurídica para fins de transferência de propriedade, por se tratar de sistema de natureza privada, sem efeitos
erga omnes
. Sustentou, ademais, que o banco apelado não apresentou comprovação inequívoca da transferência do bem no órgão de trânsito competente (DETRAN), tampouco da efetiva opção de compra pelos arrendatários. Aduziu que, nos termos da Lei Estadual nº 6.017/1996, o proprietário do veículo, ainda que indireto, responde solidariamente pelo tributo, conforme entendimento pacificado pelo STJ. Ao final, requereu a reforma da sentença para que os Embargos fossem julgados improcedentes na íntegra.

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes. O Banco Itaucard S.A., em resposta à apelação do Estado, defendeu a manutenção da sentença, reiterando que a baixa do gravame, efetivada antes do fato gerador, exclui sua responsabilidade tributária, haja vista a transferência da posse plena ao arrendatário. Acrescentou que o sistema SNG possui caráter informativo, mas integra o procedimento de baixa do gravame exigido pela legislação de trânsito, sendo suficiente para afastar a legitimidade do banco como contribuinte.

Por sua vez, o Estado do Pará, em suas contrarrazões ao recurso do Banco Itaucard, reiterou que este detém legitimidade passiva na execução fiscal, uma vez que figurava como proprietário registral dos veículos à época do fato gerador. Alegou que a legislação estadual atribui responsabilidade solidária ao titular do domínio ou possuidor a qualquer título, o que incluiria o arrendador. Invocou precedentes jurisprudenciais do STJ no sentido de que a propriedade resolúvel confere ao banco a posição de contribuinte do IPVA.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal, declarando extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), para: (I) julgar improcedente o pedido de extinção quanto à CDA nº 2011570019610-6; e (II) julgar procedente o pedido de declaração de nulidade do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2011570019589-4, extinguindo a execução fiscal nº 0065476-71.2012.8.14.0301 apenas em relação a esta última.

Inicialmente, impende consignar que os créditos tributários discutidos decorrem do IPVA do exercício de 2011, formalizados nas CDAs nº 2011570019610-6 e nº 2011570019589-4, ambas inscritas em 28/09/2011, no valor histórico global de R$ 2.557,98 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos).

Posteriormente, quanto à CDA nº 2011570019610-6, verifica-se que se refere ao veículo de RENAVAM nº 822048124, inexistindo nos autos comprovação de baixa de gravame em período anterior ao fato gerador. Ao revés, conforme consignado na sentença, a transferência formal somente ocorreu em 2015, ou seja, 04 (quatro) anos após o fato gerador do IPVA do exercício de 2011.

No que concerne à CDA nº 2011570019589-4, relativa ao veículo de RENAVAM nº 936350300, consta informação de baixa no Sistema Nacional de Gravames – SNG em 12/01/2010 (ID nº 28065051 – pág. 12). Todavia, a controvérsia reside em saber se tal baixa, por si só, possui eficácia jurídica apta a afastar a responsabilidade tributária da instituição financeira arrendante.

Superada a síntese fática, passo ao exame jurídico da matéria.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 155, III, da Constituição Federal estabelece competir aos Estados instituir imposto sobre a propriedade de veículos automotores. No âmbito do Estado do Pará, a Lei Estadual nº 6.017/1996 disciplina o IPVA, dispondo em seu artigo 11:

Art. 11.
São contribuintes do imposto as pessoas
físicas ou
jurídicas
, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará,
proprietárias
,

a qualquer título,
de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

II -
o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil;

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou
quando não comunicar a transferência
, salvo se arrematado em leilão judicial ou realizado por órgão executivo de trânsito, hipótese em que
o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente
, se houver; (Redação do inciso dada pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

VI -
o arrendatário
, no caso de arrendamento mercantil "leasing",
com o proprietário arrendador do veículo
; (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

Ainda que o inciso VI tenha sido acrescido pela Lei nº 8.867/2019, a responsabilidade do arrendador já decorria do próprio sistema normativo, seja pela titularidade formal do bem, seja pela condição de possuidor indireto.

No plano infraconstitucional, o Código Tributário Nacional dispõe que:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a êste em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

Nesse contexto, o contrato de arrendamento mercantil (leasing) confere à instituição financeira a propriedade resolúvel e a posse indireta do veículo até o efetivo exercício da opção de compra e regular transferência junto ao órgão de trânsito competente.

O arrendamento mercantil, popularmente conhecido como leasing, é um modelo de negócio que funciona como um misto de aluguel e financiamento. Em termos simples: uma empresa (o arrendador) compra um bem escolhido pelo arrendatário e lhe entrega o direito de uso em troca de um pagamento mensal por um período determinado.

Durante o contrato, o bem (um carro, uma máquina industrial ou um imóvel) pertence legalmente ao banco ou à empresa de leasing. O arrendatário tem a posse e o uso, mas não a propriedade.

A propósito, o Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 123, I, e 134, estabelece que a transferência de propriedade de veículo automotor somente produz efeitos perante a Administração Pública após o registro no órgão executivo de trânsito.

Assim, a simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames – SNG, sistema de natureza privada voltado à comunicação entre instituições financeiras, não possui eficácia translativa de domínio nem produz efeitos erga omnes.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme nesse sentido, razão pela qual transcrevo, na íntegra, precedente vinculante à hipótese dos autos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A agravante sustenta ilegitimidade passiva por não ser mais proprietária ou arrendadora dos veículos, tendo realizado a baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames (SNG). (...) 3. A legislação estadual do Pará (Lei nº 6.017/96) atribui expressamente a condição de contribuinte ao arrendador e ao credor fiduciário, e prevê sua responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA enquanto mantida a titularidade formal do veículo. 4. A retirada do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não comprova, por si só, a extinção da titularidade do bem ou o encerramento do contrato de arrendamento mercantil, sendo indispensável a prova documental do exercício da opção de compra e da efetiva transferência de propriedade junto ao DETRAN. 5. A instituição financeira não juntou aos autos documentos hábeis a demonstrar a extinção do vínculo contratual e a transferência da titularidade antes dos fatos geradores dos tributos, tampouco comprovou o exercício da opção de compra pelos arrendatários. 6. Conforme os arts. 121 e 128 do CTN, a responsabilidade pelo crédito tributário pode ser atribuída ao possuidor indireto, como ocorre nos contratos de leasing, até a comunicação e registro da transferência da propriedade perante o órgão de trânsito. 7. O conjunto probatório apresentado é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos de lançamento tributário, cabendo ao contribuinte o ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC. 8. A jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça reconhece a responsabilidade solidária da instituição financeira arrendante enquanto subsistir a posse indireta do bem ou a titularidade formal, mesmo diante da baixa do gravame no SNG. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não afasta, por si só, a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo pagamento do IPVA, se não comprovada a efetiva transferência da titularidade do veículo antes do fato gerador do tributo. 2. O arrendante ou credor fiduciário permanece como sujeito passivo da obrigação tributária enquanto detiver a posse indireta ou a titularidade formal do veículo automotor, conforme previsão legal expressa. 3. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar, por meio de documentos idôneos, a extinção do vínculo contratual e a transferência da propriedade para afastar sua legitimidade passiva. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0861186-28.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025)

Direito Tributário. Apelação Cível. IPVA. Responsabilidade solidária do
arrendador
e do credor fiduciário. Insuficiência da
baixa
de
gravame
no
SNG
para comprovar a transferência da propriedade do veículo. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Recurso desprovido.

(...) 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante possui legitimidade passiva para responder pelos débitos de IPVA relativos aos veículos mencionados; (ii) estabelecer se a
baixa
do
gravame
no Sistema Nacional de Gravames é suficiente para comprovar a transferência de propriedade e afastar a responsabilidade tributária.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA recai sobre o
arrendador
e o credor fiduciário enquanto não for comprovada a efetiva transferência de propriedade dos veículos, conforme previsto na Lei Estadual nº 6.017/96.

4. A mera
baixa
do
gravame
no Sistema Nacional de Gravames (
SNG
) não é suficiente para comprovar a transferência de propriedade dos veículos a terceiros, sendo necessário o cumprimento das formalidades legais para afastar a responsabilidade do apelante.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece até prova em contrário, a qual não foi produzida pelo apelante, que não demonstrou a transferência efetiva dos veículos objeto da lide.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

1. O
arrendador
e o credor fiduciário são responsáveis solidários pelo pagamento do IPVA até que seja comprovada a efetiva transferência de propriedade dos veículos a terceiros.

2. A simples
baixa
do
gravame
no Sistema Nacional de Gravames (
SNG
) não comprova a transferência de propriedade para efeitos de exclusão da responsabilidade tributária. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0905593-22.2022.8.14.0301 – Relator(a): ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Documento em 27/03/2025)

Diante desse robusto arcabouço normativo e jurisprudencial, conclui-se que:

I – Quanto à CDA nº 2011570019610-6, inexistindo prova de transferência anterior ao fato gerador, permanece íntegra a responsabilidade da instituição financeira, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos nesse ponto;

II – Quanto à CDA nº 2011570019589-4, a mera baixa no SNG em 12/01/2010 não comprova a efetiva transferência da propriedade perante o DETRAN, tampouco o exercício da opção de compra pelo arrendatário, não sendo suficiente para afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

Desse modo, a sentença merece reforma apenas no ponto em que acolheu os embargos relativamente à CDA nº 2011570019589-4.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO ITAUCARD S.A. E CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
, para reconhecer que a baixa do gravame no SNG não tem eficácia jurídica para fins de transferência de propriedade, a qual deveria ter sido realizada no órgão de trânsito competente (DETRAN), nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/05/2026